Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CIBELLE DORIA DA CUNHA BUENO, DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, EMILIA DIAS DA SILVA, EVERTON LUCAS DE SOUZA, JESSICA ARAUJO CALDAS, JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MAIARA PEREIRA LOPES, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cibelle Dória da Cunha Bueno e Outros (Id. 17893485), em face da r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar. Sustentam que a r. decisão embargada incorre em contradição e omissão quanto ao fundamento de que a Decisão n° 4.145/2019 adotou comportamento contraditório, pois no concurso da SEDES decidiu que a aplicação do sistema de distribuição de pontos a todos os candidatos não é método de ajuste proporcional válido para fazer cumprir o disposto no artigo 59 da Lei n° 4.949/2012. Aduzem que a contradição de comportamento é flagrante, pois no concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal, executado pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2018, utilizou o mesmo método de ajuste proporcional referendado pela autoridade coatora, o que demonstra que utilizou duas posturas diferentes para tratar do mesmo assunto. Registram a necessidade de cessar a ilegalidade do ato coator que implementou irregularidades no certame, pois em um concurso adota o critério proporcional e em outro o de distribuição total de pontos. Por fim, pedem o provimento dos Embargos de Declaração para que o Tribunal se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. O Distrito Federal requer seu ingresso na lide, bem como a associação dos presentes autos aos do Mandado de Segurança n° 0711601-92.2020.8.07.0000, o que foi admitido pela decisão Id. 18225957. Na petição Id. 18368292, os Impetrantes manifestam-se contra o pedido de reunião de processos, por ausência de conexão com o Processo n° 0711601-92.2020.8.07.000. Informam, ainda, que o Mandado de Segurança não trata do arredondamento de notas. O Distrito Federal, nas contrarrazões Id. 18681083, requer o não provimento do recurso. Na petição Id. 18693501, o Distrito Federal alega que há litispendência entre os Processos n° 0703235-10.2020.8.0018, 0703241-17.2020.8.07.0018 e 0703244-69.2020.8.07.0018, o que legitimaria a extinção do presente mandamus. Os Impetrantes sustentam a inexistência de litispendência, tendo em vista que as ações citadas têm objetos diversos, já que atacam as alterações feitas no Edital do concurso pelo Distrito Federal e, uma vez mais, defendem o reconhecimento do sistema universal de distribuição de pontos a todos os candidatos. É o relatório. Decido. Analiso, de logo, as questões processuais suscitadas pelo Embargado. Como visto, na petição Id. 18147921, o Distrito Federal requereu a associação dos presentes autos ao Mandado de Segurança n° 0711601-92.2020.8.07.0000, ante a possibilidade de decisões conflitantes. Na petição Id. 18693501, alegou litispendência com os Processos n° 0703235-10.2020.8.0018, 0703241-17.2020.8.07.0018 e 0703244-69.2020.8.07.0018, o que legitimaria a extinção do presente mandamus. Na espécie, não há que se falar em conexão entre o presente Mandado de Segurança e o de n° 0711601-92.2020.8.07.0000, porquanto possuem objetos diversos. Da análise dos autos, verifica-se que os Impetrantes objetivam a anulação da Decisão n° 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e, por consequência, o retorno do concurso à fase anterior à decisão, adotando-se o sistema universal de distribuição de pontos a todos os candidatos. Por outro lado, o Mandado de Segurança n° 0711601-92.2020.8.07.0000 tem por objeto a anulação da Decisão n° 850/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que dispõe, em seu item 6, alínea “c”, sobre o arredondamento da nota de corte para baixo, sob o argumento de que contraria disposição expressa no edital, os princípios da boa-fé, segurança jurídica, confiança e demais princípios expressos; aplica equivocadamente precedente do Superior Tribunal de Justiça; altera indevidamente o edital no curso do certame; e interfere no mérito administrativo de correção de provas, vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, não há que se falar na reunião de processos ante a possibilidade de haver decisões conflitantes. Da mesma forma, não há litispendência, tendo em vista que as ações foram propostas contra o Distrito Federal e o IBRAE e visavam a declaração de nulidade das alterações inseridas no Edital n° 01 – SEDES por meio da Decisão n° 4.145/2019, que modificaram a metodologia do cálculo após a aplicação e o resultado das provas, enquanto que o presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e trata da nulidade da Decisão n° 4.145/2019. Assim, embora os resultados das referidas ações sejam semelhantes, foram propostas com finalidades e partes distintas. Na hipótese em exame, há que se reconhecer omissão no decisum quanto aos argumentos que passo a analisar. Sustentam os Embargantes que a Decisão n° 4.145/2019 adotou comportamento contraditório, pois no concurso da SEDES decidiu que a aplicação do sistema de distribuição de pontos a todos os candidatos não é método de ajuste proporcional válido para fazer cumprir o disposto no artigo 59 da Lei n° 4.949/2012. Aduzem que a contrariedade de comportamento é flagrante, pois no concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizado pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2018, utilizou o mesmo método para o ajuste proporcional que foi referendado pela autoridade coatora, o que demonstra que adotou duas posturas diferentes para tratar do mesmo assunto. Registram a necessidade de cessar a ilegalidade do ato coator que implementou irregularidades no certame, pois em um concurso adota o critério proporcional e em outro o critério de distribuição total de pontos. Analisando o Edital no 01- SEDESTMIDH, verifica-se que inicialmente previa que se houvesse a anulação de qualquer das questões referentes às provas objetiva e de verificação de aprendizagem seriam atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter ou não recorrido. Posteriormente, em Decisão n° 5.965/2018, o Tribunal de Contas do Distrito Federal considerou que a regra prevista não se coadunaria com o disposto no artigo 59 da Lei no 4.949/2012, “que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questões anuladas”, o subitem foi retificado passando a estabelecer a seguinte redação: “1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” (destaquei) Assim, o edital, de forma clara, passou a prever que ocorrendo a anulação de questões das provas objetivas e de verificação de aprendizagem será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso. Na espécie, não vislumbro indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, haja vista sua natureza fiscalizatória e as atribuições previstas no artigo 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994). A Decisão n° 4.145/2019 do TCDF não violou direito líquido e certo dos Impetrantes, pois apenas determinou que a irregularidade fosse corrigida em consonância com o que foi decidido na Decisão n° 5965/2018, passando o certame a aplicar o ajuste proporcional, para que assim a banca cumprisse o edital retificado. Com efeito, o fato de o Tribunal de Contas ter adotado entendimento diverso do concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal executado pela Fundação Carlos Chagas não significa contradição, por serem situações diversas, e a obrigatoriedade da Administração Pública é adequar o Edital à legislação em vigor. Como se vê, na presente hipótese, a autoridade coatora proferiu decisão exatamente para que as mudanças aprovadas fossem respeitadas e garantida a segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública em total consonância com as regras estabelecidas no edital. Na espécie, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com a solução dada na decisão Id[MdLA-G1] [MdLA-G2] . 17709581, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o resultado do r. decisum, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [MdLA-G1] [MdLA-G2] Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora